Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Inépcia da denúncia. Incidente de insanidade mental. Palavra das vítimas. Provas. Desclassificação. Consequências do crime. Atenuante genérica. Agravante. Causa de aumento. Tema repetitivo 1.215 do e. STJ. Continuidade delitiva específica. Regime prisional. Detração. Medidas protetivas. Danos morais.
1 - A denúncia não é inepta quando descreve os fatos imputados ao réu com individualização das condutas, delimitando o período e o local dos crimes, ainda que não indique datas específicas, sobretudo em crimes sexuais cometidos contra crianças, em que a imprecisão temporal decorre da dificuldade natural das vítimas em se recordar com exatidão dos abusos.
2 - Instaurar incidente de insanidade mental pressupõe que haja razoável dúvida sobre a capacidade mental do réu. Se não há, não se instaura o incidente.
3 - As declarações firmes e coesas das vítimas – menores de 14 anos à época dos fatos – de que o réu praticou atos libidinosos com elas, diversas vezes, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
4 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 anos. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (temas repetitivos 918 e 1.121 o STJ).
5 - O abalo psicológico das vítimas em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos – tiveram pensamentos suicidas, baixo rendimento escolar e comportamento sexualizado precoce -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
6 - A mera alegação de excesso na condução da fase policial e judicial, desacompanhada de elementos objetivos que comprovem eventual abuso ou prejuízo concreto à defesa, não constitui fundamento apto a justificar o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP.
7 - Decidiu e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.” (Resp. 2.038.833/MG - tema 1.215).
8 – Se o réu, primo das mães das vítimas e “tio de consideração”, cometeu os crimes prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, que facilitou a prática das condutas, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
9 - Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, em que houve emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave de 1/6 até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
10 – O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”). O tempo de encarceramento provisório – e a detração penal - não leva, nesse momento, à alteração do regime prisional. Eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
11 - Se não demonstrada alteração significativa das circunstâncias que ensejaram a imposição das medidas protetivas de urgência em favor das vítimas, persistindo os indícios de ameaça à segurança e ao bem-estar delas, mantém-se as medidas.
12 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
13 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado às vítimas e à condição econômica do réu.
14 - Apelação provida em parte.